Tribunal: TCU
Processo: 019.468/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1380/2004 (registro Siafi 507337), firmado entre o Ministério da Saúde e o Serviço Social do Brasileiro e que tinha por objeto a aquisição de unidade móvel de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 1380/2004 (registro Siafi 507337), celebrado entre o Ministério da Saúde e Serviço Social do Brasileiro, o qual tinha por objeto a aquisição de unidade móvel de saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Fabio Nunes Saraiva e Serviço Social do Brasileiro, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenar solidariamente em débito Fabio Nunes Saraiva e Serviço Social do Brasileiro, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; Data Valor (R$) 25/11/2004 120.000,00 9.3. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.5. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal.